Tribunal: TJDFT
Processo: 0725205-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725205-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA PEREIRA AGRAVADO: DOM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - ME DESPACHO Compulsando os autos de origem (id. 0702138-94.2018.8.07.0001), verifico não haver instrumento procuratório válido outorgando poderes ao advogado subscritor do recurso de agravo de instrumento, Dr. Léo Rocha Miranda, OAB/DF 10.889, haja vista que a procuração ali constante (id. 13067558) encontra-se apócrifa. Desse modo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 76, caput e §2°, inciso I, do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante, ROSA MARIA PEREIRA, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize o vício apontado, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora